Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-20.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801414-20.2023.8.14.0069

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: IVALDO SOUZA LIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela empresa Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de busca e apreensão ajuizado em face do devedor fiduciante, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora exigida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A sentença entendeu não ter sido comprovado o recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, tendo em vista a ausência de aviso de recebimento, extinguindo o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

3. O recurso objetiva a reforma da sentença, sob a alegação de que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a prova do efetivo recebimento da notificação extrajudicial enviada ao devedor para fins de constituição em mora ou se basta o envio da comunicação ao endereço informado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, firmou tese segundo a qual, para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento.

6. Comprovado nos autos o envio da notificação por carta registrada ao endereço informado no contrato, a constituição em mora presume-se válida, ainda que o aviso de recebimento não tenha sido assinado ou tenha retornado por falha de entrega.

7. Eventual alteração de endereço deve ser comunicada pelo devedor ao credor, sob pena de suportar os efeitos da ausência de atualização cadastral, nos termos da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

8. No caso concreto, a notificação foi expedida para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a exigência de prova de recebimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da credora.

Tese de julgamento: “1. Para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento.

2. A ausência de aviso de recebimento ou o retorno da correspondência por falha de entrega não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela empresa Administradora de Consórcio Nacional HONDA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente em face de Ivaldo Souza Lira, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (id. 29350235, págs. 1/24), a apelante sustenta que a mora restou validamente constituída, mediante envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço constante do contrato, mesmo sem o recebimento pelo devedor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS), que prescinde da comprovação do efetivo recebimento.

Ressalta que eventual falha na entrega da correspondência é de responsabilidade do próprio devedor, que tem o dever de manter seu endereço atualizado.

Aduz que a sentença incorreu em excesso de formalismo, em violação aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, pois, em vez de extinguir o feito, o magistrado deveria ter oportunizado a regularização do vício apontado.

Argumenta que a citação válida do recorrido supri eventual falha na notificação extrajudicial, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo suficiente para a constituição em mora.

Sustenta, ainda, afronta aos princípios da primazia da resolução do mérito, do contraditório e da não surpresa, em especial diante da extinção prematura sem prévia intimação para manifestação quanto à suposta irregularidade.

Por fim, impugna a condenação nas verbas de sucumbência, defendendo a aplicação do princípio da causalidade e, subsidiariamente, a redução do percentual de honorários advocatícios, por considerá-los excessivos diante da simplicidade da causa e do trabalho desenvolvido.

Requer o conhecimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, seu provimento integral, com a reforma da sentença para o regular prosseguimento da demanda de busca e apreensão.

Ivaldo Souza Lira apresentou contrarrazões ao pelo (id. 29350241, págs. 1/9), refutando os argumentos tecidos pela recorrente. Sustenta, assim, que o
distinguishing
realizado pelo Juízo
a quo
é correto, uma vez que as razões de decidir do Tema 1132 do STJ divergem do caso concreto. Afirma que a citação não supre a caracterização da mora.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Recebi o feito exclusivamente no efeito devolutivo (id. 29442208).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e,

não havendo preliminar arguida, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se considerar validamente comprovada a mora do devedor fiduciante, exigência prevista no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mediante simples comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que ausente a prova do recebimento efetivo pelo destinatário.

No presente caso, analisando os autos, verifico que o banco

juntou o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança n.º 201902525507, devidamente assinado entre as partes (id. 29350191).

Ademais, constata-se que houve a comprovação do envio da notificação extrajudicial (id. 29350193, págs. 1/4), ao endereço indicado pelo próprio agravado, sendo válida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132).

Assim, a 2ª Seção do STJ, ao julgar os REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888, pela sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(grifei)

Ressalta-se que o caso analisado no referido julgamento se assemelha integralmente ao caso em tela, o que se verifica no trecho que colaciono abaixo do voto-vista do Ministro João Otávio de Noronha, que lavrou o Acórdão:

[...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente [...]"

Outrossim, tem-se sustentado que o envio da notificação ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de "endereço sem
entrega

domiciliar
", como no presente caso, ou assinado por terceiro.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária
. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Destarte, no caso sub judice, restou demonstrado que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual firmado entre as partes, o qual se presume válido até prova em contrário, a teor da boa-fé objetiva que rege as relações obrigacionais.

Assim, presume-se caracterizada a constituição em mora, sendo inexigível, à luz da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor ou por terceiros.

Ademais, o recorrido afirma a quitação dos débitos com base documento produzido unilateralmente, sem o exercício do contraditório, que não está apto a demonstrar a quitação dos débitos e, consequentemente, a perda do objeto da presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença proferida e julgar procedente os pedidos contidos na inicial, confirmando também a tutela provisória deferida e consolidando a posse e a propriedade do bem (HONDA NXR 160 BROS ESDD 2019 (PLACA QVF0144) – CHASSI 9C2KD0810KR206997), em favor da apelante.

Diante disso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025